Tribunal: TJDFT
Processo: 0750808-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750808-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JESUALDO MACENA MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANTONIA MENEZES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0727122-80.2025.8.07.0007, promovida por JESUALDO MACENA MENEZES, representado por sua curadora MARIA ANTÔNIA MENEZES DE SOUSA. Na decisão agravada (ID 254943231 do processo de referência), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse e custeasse integralmente a cirurgia de coluna por via endoscópica do autor, indicada pelo médico assistente, incluindo kit endoscopia de coluna, kit monitorização neurofisiológica, bem como todas as despesas hospitalares, médicas, anestésicas e de internação em UTI e enfermaria, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a operadora do plano de saúde recorrente sustenta a inexistência de negativa de cobertura ou qualquer inércia de sua parte, argumentando que a solicitação de procedimento cirúrgico foi submetida a análise administrativa regular, com reavaliação técnica pela auditoria médica e posterior autorização integral do procedimento em rede credenciada, de modo que não há ato ilícito configurado. Nessa perspectiva, defende a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o tratamento vindicado já foi autorizado conforme prescrição médica. No mais, alega a desproporcionalidade da multa cominada, reputando-a excessiva e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Com base nessas considerações, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada no que tange à determinação de autorização e custeio de procedimento cirúrgico. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida, ou, subsidiariamente, fixar prazo razoável para o cumprimento, bem como pleiteia a exclusão ou redução da multa arbitrada. Preparo recolhido (ID 78536303). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de avaliar a pertinência da atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. De início, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados, é preciso ressaltar que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. Há que se destacar que, nas ações envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão a planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. No processo hermenêutico dos diversos normativos legais que regulamentam a atividade de cobertura assistencial por parte de plano de saúde, é preciso observar que o notório avanço no campo da medicina impõe a necessária e salutar atualização constante do rol de procedimentos de cobertura obrigatória, sobretudo porque a relação jurídica envolve a preservação do direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados a todos. De fato, o plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o procedimento mais adequado. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas para a escolha do tratamento específico a ser indicado ao paciente que assiste. Em 22 de setembro de 2022, foi publicada a Lei no 14.454, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS. Com a alteração legislativa, e a nova redação dada ao artigo 10 da Lei no 9.656/1998, ficou consolidado que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza taxativa mitigada, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos os critérios legais estabelecidos. Consequentemente, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ineficácia do tratamento prescrito, bem como a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. No caso em apreço, o relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização da cirurgia evidencia quadro clínico grave do beneficiário, com dor refratária, limitação funcional progressiva, suspeita de infecção avançada e risco aumentado em razão da condição imunológica debilitada (ID 254866450 na origem), justificando a indicação de abordagem cirúrgica minimamente invasiva, nos seguintes termos: CIRURGIA DA COLUNA - URGÊNCIA PACIENTE RENAL CRÔNICO, DIALÍTICO AVALIO PACIENTE NO LEITO DE UTI, COM QUADRO DE DOR REFRATÁRIA LOMBAR E NOS ÚLTIMOS MESES TAMBÉM COM QUADRO DE DOR EM COXA ESQUERDA COM DIFICULDADE PARA MOBILIZAR COM PIORA PROGRESSIVA DA DOR AO DEAMBULAR E MOBILIZAR. NAS ÚLTIMAS 3 SEMANAS COM MAIOR DIFICULDADE PARA MOVIMENTAÇÃO / DEAMBULAÇÃO E FORÇA DIMINUÍDA PRINCIPALMENTE PARA FLEXÃO DA COXA. VINHA APRESENTANDO MUITA DIFICULDADE PARA REALIZAR FISIOTERAPIA. A PIORA CLÍNICA ESTÁ PROGRESSIVA, SEM RESPOSTA ADEQUADA APENAS COM TRATAMENTO CLÍNICO. NOS ÚLTIMOS DIAS COM SINAIS DE DELIRIUM E QUE NÃO TEM APRESENTADO MELHORA CONSIDERÁVEL COM AS MEDIDAS USADAS PELOS PROFISSIONAIS INTENSIVISTAS MANTIDO EM LEITO DE UTI, PACIENTE APRESENTOU PIORA CLÍNICA PROGRESSIVA. ATUALMENTE COM SUSPEITA DE CONVULSÕES QUE PODEM SER DECORRENTE DE AUMENTO DO PROCESSO INFECCIOSO, INCLUSIVE QUE A INFECÇÃO TENHA ACOMETIDO O SISTEMA NERVOSO CENTRAL, O FATO DO PACIENTE SER IMUNODEPRIMIDO TRAS MAIOR PREOCUPAÇÃO E MAIOR CHANCE DE COMPLICAÇÕES TANTO EM INTRA QUANTO EM PÓS OPERATORIO, POR ESSE MOTIVO A INDICAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO. Diante desse panorama, a recusa de cobertura do tratamento por parte da operadora de plano de saúde revela-se abusiva, uma vez que, constatado o grave quadro de saúde do agravado, é justificável a utilização de técnica mais rápida e menos invasiva, porquanto demonstrada a importância do tratamento cirúrgico para remissão dos sintomas, na medida em que a negativa ou demora na autorização para o tratamento representaria potencial agravamento das condições clínicas do autor, que se encontrava internado em leito de UTI. Igualmente, está clarividente o risco de dano inverso, tendo em vista que o recorrido se encontrava em processo de piora das condições de saúde, com necessidade urgente de intervenção para mitigar complicações graves, conforme atestado no relatório médico constante dos autos. Ressalte-se, ainda, que a própria operadora agravante reconhece, em suas razões recursais, ser devida a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico indicado ao autor, afastando qualquer insurgência substancial ou controvérsia quanto à necessidade terapêutica. Assim, a recorrente limita-se a afirmar que não teria ocorrido a negativa de cobertura, mas mera análise administrativa progressiva com reavaliação técnica pela auditoria médica, o que demonstraria a inexistência de ilicitude em sua conduta. Todavia, a essa narrativa não se sustenta diante do conjunto probatório carreado aos autos. A documentação apresentada no processo revela, de modo claro e inequívoco, que houve negativa inicial do procedimento requerido pelo médico assistente do beneficiário, conforme se extrai do documento de ID 254866454. No referido parecer, a auditoria da operadora registra a negativa do código 30715059, correspondente à cirurgia endoscópica de coluna, sob o argumento de que o procedimento não constaria no rol da ANS para a patologia apresentada pelo agravado, sendo previsto apenas para hérnia discal lombar. O texto da justificativa é categórico ao afirmar que diagnósticos como canal estreito, infecções, listeses ou tumores não estão contemplados para tratamento endoscópico, conclusão que, de modo inequívoco, caracteriza negativa parcial da cobertura requerida (ID 254866454 na origem). Confira-se: 37 – Observação/Justificativa SEQ 11 – Internado. PARECER MÉDICO AUDITORIA. Após análise de guia e anexos, concluímos com parecer tecnicamente parcialmente favorável aos códigos e quantidades em tela. NEGADO o código 30715059, por não constar no rol da ANS para a patologia apresentada, pois destina-se exclusivamente ao tratamento da hérnia de disco lombar. A técnica endoscópica para cirurgia de coluna vertebral foi introduzida no ROL atual de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Complementar para tratamento de hérnias discais lombares. As hérnias de disco cervicais e dorsais, assim como outros diagnósticos como canal estreito, listeses, limpeza cirúrgica em processo infeccioso ou tumores não estão contemplados para tratamento endoscópico. A referida negativa do plano de saúde é justamente o fato determinante que motivou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, em 27/10/2025, com pedido de concessão de tutela de urgência. A urgência do quadro clínico do demandante, aliada à recusa registrada, tornava premente a intervenção jurisdicional. Somente após a concessão da liminar, às 08h24 do dia 28/10/2025 (ID 254943231 no processo originário), foi noticiado que a operadora promoveu a autorização integral do tratamento, tendo expedido guia de autorização no mesmo dia (ID 256927297 de referência), circunstância que evidencia o caráter essencial e indispensável da medida judicial. Nesse contexto, mostra-se insubsistente a alegação da agravante de que a autorização seria anterior à decisão judicial ou que inexistiria risco apto a justificar a medida deferida, uma vez que, quando da prolação da liminar, não havia autorização integral válida, tampouco garantia concreta de que o procedimento seria disponibilizado tempestivamente, subsistindo risco real, iminente e grave à integridade física e à vida do beneficiário. Nessas condições, não se configura a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao revés, o conjunto probatório aponta no sentido de que a decisão agravada não apenas se mostra juridicamente escorreita, como revela ter sido determinante para assegurar a continuidade do tratamento, compatível com os direitos fundamentais à saúde e à vida que permeiam a controvérsia. Por fim, no que se refere às astreintes fixadas para o caso de eventual descumprimento da ordem judicial, cumpre salientar que a multa cominatória constitui instrumento processual legítimo e amplamente reconhecido como mecanismo de efetivação das decisões que impõem obrigações de fazer ou de não fazer. Trata-se de medida de natureza eminentemente coercitiva, destinada a conferir eficácia prática à determinação judicial e a prevenir comportamentos protelatórios, assegurando ao provimento jurisdicional a utilidade que dele se espera. A multa não se reveste de caráter punitivo, mas sim inibitório, funcionando como estímulo ao adimplemento tempestivo da obrigação imposta. A sua previsão, portanto, harmoniza-se com o princípio da efetividade do processo e com a necessidade de tutela adequada e proporcional aos direitos em jogo que, no caso, é a proteção da saúde e da integridade física de paciente em situação clínica extremamente delicada. Na presente hipótese, o valor estabelecido, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado ao importe máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se moderado, proporcional e adequado à gravidade da obrigação e à urgência do tratamento requerido. A fixação de um teto definidoreforça a razoabilidade da medida. Ademais, é importante frisar que a multa cominatória somente incidiria na hipótese de descumprimento da ordem judicial, o que não se verificou, uma vez que a agravante comprovou o cumprimento da determinação no mesmo dia em que a liminar foi deferida pelo d. Juízo de primeiro grau(ID 256927297 na origem). Assim, não há falar em risco concreto ou prejuízo patrimonial decorrente da cominação, tampouco em necessidade de revisão imediata do seu valor. Dessa forma, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 17:57:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora